Tribunal: TJMT
Processo: 0001147-96.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001147-96.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 671.833.288-72 (EMBARGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS BRAZAO - CPF: 370.787.477-04 (ADVOGADO), DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA - CPF: 110.450.708-07 (EMBARGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (EMBARGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS BRAZAO - CPF: 370.787.477-04 (ADVOGADO), DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA - CPF: 110.450.708-07 (EMBARGANTE), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (EMBARGANTE), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 671.833.288-72 (EMBARGANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 0001147-96.2016.8.11.0041 – ID nº 137020677 e ID nº 137285249

EMBARGANTES
: CX CONSTRUCOES LTDA e CARZAN PARTICIPACÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

EMBARGADOS
: MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO e OUTROS

TERCEIROS INTERESSADOS
: CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e OUTRO

E M E N T A

DOIS (02) RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –

OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – MULTA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro material, a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pelos embargantes.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 0001147-96.2016.8.11.0041 – ID nº 137020677 e ID nº 137285249

EMBARGANTES
: CX CONSTRUCOES LTDA e CARZAN PARTICIPACÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

EMBARGADOS
: MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO e OUTROS

TERCEIROS INTERESSADOS
: CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e OUTRO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um interposto pela
CX CONSTRUÇÕES

LTDA
no
ID nº 137020677
e outro por

CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
no

ID nº 137285249
, e outro

objetivando sanar vícios de omissão, obscuridade e contradição que estaria maculando v. acórdão de
ID nº 98511994
que
negou provimento aos recursos
das requeridas CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e da CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA e
deu provimento ao recurso adesivo
da autora MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO, por consequência, reformou em parte a sentença singular para:

a) condenar solidariamente as requeridas CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA e CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais);

b) manter a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (aluguel), no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento;

c) manter a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/15.

No mais, diante da negativa de provimento do recurso das requeridas, majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CX CONSTRUÇÕES

LTDA

Em suma, aduz a embargante
CX CONSTRUÇÕES LTDA que o v. acórdão se mostra omisso, obscuro e contraditório na apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa da autora de cobrar os aluguéis, uma vez que o contrato de locação foi assinado pela filha da embargada MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO, inexistindo qualquer ligação da embargada com o imóvel.

Pontua ainda que não existe justificativa que possa suplantar essa ausência, inexistência de contrato para pleitear a indenização dos aluguéis, mesmo com a idade avançada da ora embargada. Se não é a titular do contrato de aluguel, não tem legitimidade para cobrar valores pagos a título de aluguel, eis que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, sob pena de violar os artigos 17, 18, 330 II, 485, IV, todos do CPC/15.

Ressalta também
que não se trata de aquisição de imóvel na planta e, assim, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastando qualquer possibilidade de indenização. De tal sorte, deve ser provido o presente recurso de embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão e decretada a ilegitimidade ativa da autora da ação para cobrança de valores a título de aluguéis, sob pena de violar os artigos 17, 18, 330 II, 485, IV, todos do CPC/15.

No mais, no mérito, pretende que seja afastado o enriquecimento ilícito, sob pena de violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil. Isso porque, como já repisado, não existe prova alguma nos autos, comprovante de pagamento algum e ou recibo, que comprovem o pagamento de aluguéis pela ora embargada.

Por fim, pugna pelo provimento ao presente recurso de embargos de declaração, para que se apreciem as questões acima e que sejam supridas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com o fito de reformar o v. acórdão, para reconhecer, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da ora embargada em cobrar aluguéis, sob pena de violar os artigos 17, 18, 330 II, 485, IV, todos do CPC/15 e ou, no mérito, reconhecer a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, a título de aluguéis, sob pena de enriquecimento ilícito e violar os artigos 186 e 927 do Código Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CARZAN PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

Na concepção da embargante
CARZAN PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, o v. acórdão resta omisso e contraditório quanto à impossibilidade jurídica de adjudicação/transferência de imóvel pendente de desmembramento, sob o argumento de que os artigo 37 e 38, caput, da Lei nº 6766/79 (Parcelamento do Solo Urbano), obsta a venda de parcela de terreno pendente de desmembramento e, normativamente, nessa hipótese, restringe a pretensão do comprador a compelir o vendedor a suprir essa lacuna, o que, consequente, desautoriza a pretensão judicial de transferência forçada (adjudicação compulsória ou obrigação de fazer a transferência junto ao cartório imobiliário).

Enfatiza a omissão no tocante à falta de interesse de agir, por ausência de prejuízo/dano, alegando que:

“
(...) Embora o acórdão embargado tenha reconhecido a ocorrência de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, conforme requerido pela Embargante, não se manifestou quanto ausência de prejuízo pelo atraso no desmembramento do imóvel que a Ré CX Construções se incumbiu de realizar em prol da Embargada, muito menos sobre o fato de que a própria Embargada afirmou em causa de pedir (ID. 43726265, p. 06) que estava postulando a transferência do imóvel porque isto estaria prejudicando e atrasando a sua obra residencial.

Sobre esta perspectiva, o v. acórdão não observou o fato de que o
art. 130 da Lei Complementar Municipal nº 231/2001
, confere a possibilidade do
parcelamento do solo
(
espécie em que se enquadra o desdobro do terreno:
art. 111, III,
da mesma LC Municipal
) ser feito de forma
concomitante à edificação que se pretende nele fazer
.

Portanto,
sempre foi possível à Embargada, desde a assinatura do contrato
– quando lhe foi outorgada a posse do imóvel –
construir o que bem quisesse no terreno objeto da lide
, por estar amparada por contrato e
por ser permitido pela lei municipal de ocupação do solo urbano
, supramencionada, e
pela legislação federal de regência
, senão vejamos o disposto nos
arts. 234 e 235, da Lei 6012/1973
(Lei dos Registros Públicos)

(...)

Portanto, os fundamentos do acórdão não procedem, eis que não observaram o fato de que
a Embargada confessou estar com obras em andamento no local
, o que
lhe é permitido pela lei
de ocupação do solo de Cuiabá/MT (LC nº 231/2001) e
pelo próprio compromisso de compra e venda, que lhe deu a posse sobre o terreno
.

Assim, requer seja suprida a
omissão,
para que o tribunal se manifeste acerca da referida questão (...)”

No mais, assevera existir omissão e contradição no que se refere à premissa fática equivocada, bem como a indevida condenação da embargante ao reembolso de aluguéis e ausência de responsabilidade de proprietário do imóvel em caso de inexecução contratual, além de questionar a condenação solidária.

Por derradeiro, pretende a integração do julgado para que sejam supridas as apontadas omissões, manifestando-se expressamente acerca do âmbito de incidência dos
artigos 37 e 38, caput, da Lei nº 6766/79; artigo 130 da Lei Complementar Municipal nº 231/2001; artigos 234 e 235, da Lei 6012/1973 (Lei dos Registros Públicos; e artigos 31 e 32, da Lei n. 4.591/64 (Lei de Incorporações)
, especialmente (importa esclarecer) para que seja atendida a regra do art. 1.025 do CPC e viabilizada a via recursal excepcional (prequestionamento).

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões vieram no
ID nº 137343660
,

oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante da constatação de propósito procrastinatório dos recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo voto condutor do acórdão em que os embargantes afirmam conter vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material:

“
VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA COBRAR ALUGUÉIS

Egrégia Câmara:

Na concepção dos requeridos/apelantes não foi apreciada a preliminar de
ilegitimidade ativa
da autora para cobrar os aluguéis, uma vez que a locação foi firmada por sua filha JULIANA, inexistindo prova de qualquer outra ligação com o imóvel e a autora.

Não procede o inconformismo dos requeridos/apelantes – até porque, o contrato de locação foi firmado de fato pela sua filha JULIANA JUNQUEIRA BARBOUR, contudo, para uso e gozo de sua genitora, ora autora. Inclusive, tal situação encontra-se prevista de forma clara no CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL de ID nº 93285649, bastando verificar a cláusula do “OBJETO” no seu Parágrafo único. Confira:

Ademais, é plenamente justificável que sua filha JULIANA JUNQUEIRA BARBOUR assinasse o aludido contrato, pois à época da assinatura do aludido documento, a autora já era uma pessoa praticamente
octogenária
(
27/11/1936
), bastando verificar a data da assinatura contrato e de seu documento de
ID nº 93285649
.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
da autora.-

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, denota-se que a autora
MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO
ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais em face de
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA e CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA,
alegando que firmou
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
junto aos requeridos, para a aquisição de um imóvel situado no loteamento denominado “
Alphaville Cuiabá
”, pelo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Aduziu que realizou todos os pagamentos de sua competência, todavia, a parte requerida descumpriu o contrato formalizado, haja vista não ter transferido o imóvel para o nome da autora.

Informou adiante que encaminhou notificação extrajudicial aos requeridos, momento em que foi informada pela
CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
que esta tão somente havia participado do contrato formalizado como anuente, bem como que o imóvel não havia sido transferido em razão de uma pendência da
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
.

Ainda, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida transfira o imóvel adquirido para o nome da autora e, no mérito, pela confirmação da liminar e, ante a inadimplência, o pagamento de multa contratual no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), além de alugueis no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), considerando o período de mora.

A tutela antecipada foi
indeferida
no
ID nº 93285653
, todavia, em seara do
RAI nº 1003167-35.2017.8.11.0000
(
ID nº 93285654
), foi determinada a outorga da escritura do imóvel em favor da autora.

Após a devida instrução processual, a ação foi julgada procedente (
ID nº 93285659
), dando azo aos recursos das partes (
CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO e CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA)
.

Pois bem
.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Conforme se denota dos recursos, cinge-se a controvérsia ao dever das requeridas transferir o imóvel localizado no loteamento denominado “Alphaville Cuiabá” para o nome da autora, além do pagamento de multa contratual prevista pelo inadimplemento do contrato, além do pagamento de valores a título de aluguel durante o período de mora (danos materiais).

O aludido
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
, acostado aos autos no
ID nº 93285649
, comprova cabalmente que a autora
MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO
adquiriu o imóvel objeto do litígio da requerida
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
, tendo como
anuente
a empresa
CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
, titular do bem. Confira:

Conforme se verifica,

valor acordado pelas partes foi de
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
, a ser pago da seguinte forma:
a)

R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
, a ser pago através de transferência bancária, Banco Itáu, agência 1676, conta corrente 21843-9, em nome de
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
,
no ato da assinatura do contrato
;
b)

R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
com vencimento em
01/01/2015
;
c)

R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
com vencimento em
01/02/2015
;
d)

R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
com vencimento em
01/03/2015
, em conjunto a lavratura da escritura definitiva para aqui denominado comprador, conforme
cláusula segunda do aludido contrato
(
ID nº 93285649 – Pág. 30
).

De igual sorte, resta comprovado nos autos o pagamento integral do valor pactuado no contrato, conforme se verifica dos documentos juntados no
ID nº 93285649 – Pág. 35/38
. Vejamos:

De acordo com o
artigo 1.418 do Código Civil
, o promitente comprador, titular de direito real, tem o direito de exigir do vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel e, em caso de recusa, requerer a adjudicação do imóvel, in verbis:

“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

No caso em tela, a autora cumpriu integralmente as suas obrigações contratuais, quitando a totalidade do preço, portanto, deve receber a escritura definitiva de compra e venda.

A requerida CARZAN PARTICIPAÇÕES, por sua vez alega que a autora não comprovou nos autos o pagamento de IPTU e taxas condominiais, o que seria condição sine qua non para a corré CAIXA CONSTRUÇÕES transferir o imóvel para autora, conforme dispõe a
cláusula terceira do citado contrato
:

Conforme se denota do
parágrafo único
da citada cláusula, era de responsabilidade do
VENDEDOR
, ora apelante (CARZAN) e da requerida CAIXA CONSTRUÇÕES a responsabilidade do pagamento de IPTU e taxas condominiais até a efetivação do negócio ou da posse.

De igual modo, a cláusula segunda
item “d”
do contrato não condiciona o cumprimento de tal obrigação para se obter a transferência do imóvel e, sim, o pagamento da última parcela do negócio, qual seja, R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) a ser pago em
01/03/2015
. Confira:

A referida parcela trazida no
item “d”
foi regularmente paga, inclusive antecipadamente, ou seja, em
27/02/2015
, conforme comprova o documento juntado no
ID nº 93285649 – Pág. 38
, parcela esta que comportaria a lavratura da escritura definitiva do imóvel a favor da autora, conforme dispõe a
cláusula segunda
do contrato. Confira:

Ademais, inexiste qualquer prova nos autos de que a autora tenha se negado a realizar o pagamento de IPTU e taxas condominiais, visto que a apelante
CARZAN,
quando notificada para realizar a transferência do imóvel, nada alegou a respeito de tal circunstância, exceto pela afirmação de que a transferência do domínio somente se daria acaso a empresa
CAIXA CONSTRUÇOES LTDA
realizasse a transferência de imóvel no Condomínio Portal do Manso, de propriedade desta, para a
CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA,

o que não ocorreu, conforme

ID nº 93285649 – Pág. 57/58
.

Registre-se ainda que a autora não pode ser prejudicada em face de eventual pendência financeira entre as requeridas
CAIXA CONTRUÇÕES LTDA e CARZAN,
da qual sequer participou. Logo, competia à apelante
CARZAN
insatisfeita com o negócio jurídico realizado junto à
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
realizar as providências cabíveis para obter valores ainda pendentes e não simplesmente se negar a outorgar escritura à autora
MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - QUITAÇÃO DO PREÇO - DEVER DE OUTORGA DE ESCRITURA. De acordo com o art. 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, tem o direito de exigir do vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel. É obrigação do vendedor outorgar ao comprador a escritura definitiva do imóvel, cujo preço foi integralmente quitado.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.100183-7/001, Relator(a): Des. ROGÉRIO MEDEIROS, julgamento em 15/03/2018, publicação da súmula em 15/03/2018)

Ademais, o contrato é claro e objetivo ao definir que a
anuente

CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
, juntamente com a requerida
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
possuem a responsabilidade pela transmissão do imóvel à autora – o que implica responsabilidade solidária de ambas pelo atraso na finalização do negócio realizado com a autora.

Isso porque, o imóvel objeto de compra e venda adquirido pela autora está na titularidade da requerida/apelante
CARZAN PARTICPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINITRAÇÃO DE BENS LTDA
, conforme se vê do registro imobiliário de
ID nº 93285649 – Pág. 40/42
:

Dessa forma, não há se falar em ausência de responsabilidade da requerida/apelante
CARZAN PARTICPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINITRAÇÃO DE BENS LTDA
, em razão de a apelante/requerida
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
ter recebido o valor do contrato e a requerida CARZAN,
apenas

anuído expressamente
ao negócio, bem como não ter havido qualquer vício ou fraude nas cessões de direito sobre o imóvel objeto da lide.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO CIVIL. COISAS. Ação de obrigação de fazer. Outorga da escritura pública de compra e venda. Proprietário registral que não integra a relação jurídica material de promessa de compra e venda, mas que assim se obrigou perante o promitente vendedor”. (
Apelação Cível nº 70031760895, Relator: BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH, Julgado em 08/04/2010)”

Assim sendo, neste tópico, a sentença que condenou as requeridas a outorgar a escritura do imóvel objeto da lide em favor da autora deve ser mantida.

DA MULTA CONTRATUAL

No que tange à multa contratual, esta é devida diante do que dispõe o
PARÁGRAFO ÚNICO da CLÁUSULA TERCEIRA e CLÁUSULA SÉTIMA
do contrato. Confira, respectivamente:

Portanto, uma vez estabelecida em contrato, a responsabilidade na entrega do imóvel e não realização na data aprazada, é plenamente justificável a multa aplicada por descumprimento de cláusula contratual.

Assim, nesse ponto deve ser mantida a sentença que condenou a requerida CAXA CONSTRUÇÕES ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

DANOS MATERIAIS – ALUGUÉIS

No caso em comento, não resta dúvida que o dano ocorreu – até porque, a não entrega do imóvel adquirido pelas apeladas gerou a presunção da existência de danos materiais na modalidade lucro cessantes, isso porque, restou demonstrado nos autos que a apelada teve que fazer a locação de uma residência, diante da impossibilidade de usufruir do imóvel adquirido.

Ademais, conforme dispõe o
art. 186 do Código Civil
: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Ainda, o
art. 927 do Código Civil
, ao tratar da responsabilidade civil, dispõe que "Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Também seu
Parágrafo único
define: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Se não fosse o bastante, no caso em comento, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual traz o conceito de responsabilidade civil objetiva, bem como que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, conforme dispõe os
artigos 12 e 14 do citado ordenamento jurídico
. Confira:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Segundo
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."
(in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Portanto, no caso dos autos, inconteste a responsabilidade das requeridas, que venderam a autora terreno, de modo que a autora adquiriu e pagou por algo que não pode usufruir, tendo, ainda, que pagar aluguel mesmo tendo pago à requerida pelo imóvel, conforme comprovantes juntados nos autos.

Inclusive, relativamente à indenização a título de alugueis, é firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que o atraso na entrega do imóvel faz presumir a responsabilidade do promitente vendedor, com presunção relativa de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA (...) AGRAVO IMPROVIDO (...).
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora
. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. ENTREGA DE IMÓVEL EM CONFORMAÇÃO DISTINTA ÀQUELA ADQUIRIDA. DANO MORAL MANTIDO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO.CABIMENTO. [...] 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se o atraso das recorrentes na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como de entrega em conformação distinta àquela adquirida gera danos morais e materiais (lucros cessantes) aos recorridos. [...] 6. A ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido
”. (STJ REsp 1634751/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª T., julgamento em 14.2.2017, publicação em 16.2.2017).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO.NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL IMPORTA LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. SÚMULAS 5 e 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Sodalício, que possui entendimento firmado no sentido de que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de dano emergente, lucros cessantes. Precedentes. 2. A análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas premissas, impõem reexame da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (
STJ - AgInt no AREsp 986.711/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., julgamento em 15.12.2016, publicação em 2.2.2017).

Assim sendo, em razão do comprovado atraso na entrega do imóvel, faz jus a parte autora à indenização pelos alugueis pagos, uma vez que juntou contrato que estabeleceu o pagamento mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo prazo de 24 meses (
ID nº 93285649
).

Com efeito, neste particular, a sentença também deve ser mantida.

DA SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E DA MULTA

No caso, pretende a
CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
, a reforma da sentença para excluir o seu nome da condenação solidária dos alugueis, de modo que seja responsabilizado tão somente a
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
pelo pagamento da locação. Por sua vez, pretende a autora
MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO,
a manutenção da solidariedade no pagamento dos aluguéis, bem como seja a CARZAN condenada solidariamente ao pagamento da multa contratual.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica de direito material entabulado entre a autora e a requerida
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme salientou a douta juíza singular e não questionado pelas partes.

Desta forma, considera como fornecedor todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento de produtos e de serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor, alargando-se a rede de responsabilidade pelos danos decorrentes da relação de consumo.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade solidária da pessoa jurídica que, de qualquer, forma tenha participado da cadeia de consumo, ainda como anuente.

Aliás, restou claro nos autos que o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
de imóvel firmado entre a autora
MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO
e a requerida
CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA
, dependia da anuência da requerida
CARZAN
, para que, de fato, fosse concluído o negócio, uma vez que o imóvel se encontra registrado em seu nome.

Ora, a
CARZAN,
quando assinou o contrato como anuente, passou a fazer parte deste, com total aprovação dos seus dizeres, assumindo a obrigação de transferir o imóvel para o nome dos autores, bem como conferindo ao contrato uma maior credibilidade, não pode agora tentar se eximir de qualquer responsabilidade.

Aliás, como acima já salientado, a
CARZAN,
quando notificada para realizar a transferência do imóvel, nada alegou a respeito, exceto pela afirmação de que a transferência do domínio somente se daria acaso a empresa
CAIXA CONSTRUÇOES LTDA
realizasse a transferência de imóvel no Condomínio Portal do Manso, de propriedade desta, para a
CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA,
fato este que a autora não pode ser prejudicada em face de eventual pendência financeira entre as requeridas
CAIXA CONTRUÇÕES LTDA e CARZAN,
já que sequer participou daquele negócio jurídico e muito menos tal negócio encontra-se vinculado ao contrato de compra e venda.

Certo é que a autora quitou o contrato na sua integralidade, e não lhe foi passada a escritura definitiva na data aprazada por culta das duas requeridas – até porque, uma é dependente da outra.

Nesse diapasão, não prospera a alegação da CARZAN de que a única responsável pela transferência seria da vendedora CX, se o imóvel se encontra registrado em seu nome, portanto, era impossível exigir da CX a transferência de um imóvel que não estava em seu nome, razão pela qual da anuência, caso contrário, na certa a autora não teria comprado o citado imóvel.

Portanto, não sendo possível o cumprimento da obrigação assumida pelo anuente, qual seja: transferir o imóvel para o nome da autora, não resta dúvida de que a anuente também foi responsável de forma solidária com a CX pelos danos causados.

De mais a mais, sendo os agentes capazes, o objeto lícito e válidos, não há que se afastar a responsabilidade civil tanto do vendedor quando do anuente pelo não cumprimento do que foi contratado.

Sobre idêntica situação:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATEIRIAS - PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA PETITA - ACOLHER - IMÓVEL VENDIDO PARA DUAS PESSOAS - RÉ QUE ATUOU COMO ANUENTE -TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL NÃO EFETIVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ANUENTE - DANO MORAL - POSSIBILIDADE. - Segundo dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC/2015, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. - Tratando-se de demanda envolvendo relação de consumo, o diploma vigente impõe a responsabilidade solidária da pessoa jurídica que, de qualquer, forma tenha participado da cadeia de consumo, ainda que como anuente. - Não sendo possível o cumprimento da obrigação assumida, não nos restam dúvidas de que houve falha na prestação dos serviços pela ré, anuente. - Sendo os agentes capazes, o objeto lícito, e válidos todos os termos do contrato de compra e venda do imóvel e da cessão de direitos e obrigações, não há que se afastar a responsabilidade civil da apelante. - Não há dúvidas da existência de abalo psíquico em decorrência do constrangimento e humilhação vivenciados pelos autores. ”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.017088-2/001, Relator (a): Des.(a) SHIRLEY FENZI BERTÃO , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 07/02/2018)

Desta forma, tendo o proprietário registral participado do contrato como interveniente anuente e assumido a obrigação de entregar e assinar os documentos necessários para efetivação do desmembramento do terreno e da escritura definitiva, e não o fez, não há como isentá-lo dos danos causados em solidariedade com o vendedor, uma vez que

conhecia o contrato, tanto é que foi anuente, estava ciente de suas obrigações de transferência, visto que era a proprietária dos imóveis, e mesmo assim agiu como se nada tivesse acontecido, atribuindo toda a responsabilidade ao vendedor. Assim, não resta qualquer dúvida que ambos contribuíram pelos danos causados à autora, restando, portanto, configurada a responsabilidade solidária.

Deste modo, a condenação das requeridas deve ser solidária tanto no pagamento dos danos materiais (aluguéis), no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), quanto ao pagamento de multa contratual, no importe de R$90.000,00 (noventa mil reais), assim como na condenação dos honorários advocatícios.

Assim sendo, a sentença
deverá ser reformada em parte
para alterar o item “a” de sua parte dispositiva, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de multa contratual, no importe de R$90.000,00 (noventa mil reais).

Diante do exposto,
nego provimento aos recursos
das requeridas CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e da CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA. Ainda,
dou provimento ao recurso adesivo
da autora MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO, por consequência, reformo em parte a sentença singular para:

a
) condenar
solidariamente
as requeridas CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA e CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais);

b)
manter a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (aluguel), no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento;

c)
manter a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/15.

No mais, diante do provimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, todas as teses do embargante são, em verdade, irresignações contra o acórdão embargado, pois tão-somente repete toda a fundamentação que já havia sido apresentada e, diga-se de passagem, minuciosamente rechaçada por essa Colenda Câmara.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante apresentou prequestionamento. O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

De mais a mais, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela embargada, este não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022